Tribunal: TJMT
Processo: 1012514-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012514-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), SAMUEL PEDROSO LIBERALESSO - CPF: 026.701.071-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIDA. IRRELEVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, a parte recorrente defende que não recebeu a notificação extrajudicial e por esse motivo não estaria em mora.

2. Todavia, não se faz necessário o recebimento, posto que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019)

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão numeração única 1009624-59.2023.8.11.0037, da Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado,
em que se deferiu o pedido de busca e apreensão pleiteado pela parte agravada.

A parte recorrente contextualiza o recurso afirmando que “Na data de 27/02/2023 a parte Recorrida concedeu empréstimo para o Recorrente por meio da Cédula de Crédito Bancário- C30531865-5 no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), que deveria ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais, com início em 15/03/2023 e final em 15/02/2028, acrescidas dos encargos remuneratórios pactuados.” (Id. 213692694, pág. 3)

Afirma que a decisão deve ser reformada, “uma vez que a notificação pessoal do devedor constitui fundamento elementar para o deferimento da liminar na ação postulada.” (Id. 213692694, pág. 4)

Defende que “a notificação não chegou até o endereço do devedor. A formalidade de que se reveste a notificação extrajudicial visa evitar que o alienante seja surpreendido com a retomada do bem ofertado em garantia, bem como possibilita-lhe o pagamento da dívida ou acordo com o credor. O que não foi feito, uma vez que a notificação nunca chegou até o endereço do Agravante.” (Id. 213692694, pág. 4)

Defende a existência de relevância em sua fundamentação e que a possibilidade de ocorrer grave lesão ao seu direito
é evidente, pois, do ato objurgado, caso não sanado, mesmo que em cognição sumária, lhe trará sérios prejuízos
.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender eventual mandado de busca e apreensão expedido, ao final, que seja provido nos termos requeridos.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se está correta a decisão agravada que
considerou a mora constituída e determinou a busca e apreensão.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora. Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014,que alterou o Decreto Lei nº 911/69, têm-se a constituição da mora
poderá
ser dar por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro
.

Destarte, se observa que não há obrigatoriedade de se comprovar a mora com carta registrada, tanto é assim que o §2º do art. 2º da Lei nº 911/69 usa a expressão “poderá” que indica uma opção e não “deverá” que indica uma obrigação.

A bem da verdade a norma indica que a notificação deve ser encaminhada ao endereço do constante do contrato, não sendo necessário que o encaminhamento se dê por carta registrada.

Ocorre que, pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço do recorrente.

Portanto, resta evidente que houve a comprovação da prévia notificação do devedor, porquanto foi enviada para endereço do constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido recebido ou não.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes
." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019) (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente
. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018) (Destaquei)

Registro, por oportuno que, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual afasto o entendimento jurisprudencial trazido pelo recorrente, que sequer é vinculante.

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por formalismo, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor a comprovação da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
devedor

inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravante através da notificação encaminhada pelo Banco para o endereço constante do contrato,
tenha sido ou não recepcionada no local
, e, se ali for recepcionada, tanto faz que o tenha sido pelo próprio devedor como por terceiro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024